Tribunal: TJMT
Processo: 1011848-72.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011848-72.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDVANILDO SANTOS DE JESUS - CPF: 108.101.997-26 (RECORRENTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1011848-72.2023.8.11.0003
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

Recorrido:
EDVANILDO SANTOS DE JESUS
.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/03/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
–
DEVOLUÇÃO
DE "
MÁQUINA
DE
CARTÃO
"
– ALEGAÇÃO DE
NÃO TER RECEBIDO O
REEMBOLSO
DO VALOR PAGO – DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE
PELA RECLAMADA – DANO MORAL E MATERIAL – NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cumpre ao requerente provar os fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC.

2.

In casu, o reclamante narra
que comprou uma "máquina de cartão" da empresa reclamada no valor de R$ 117,72 (cento e dezessete reais e setenta e dois centavos). Relata que devolveu o produto em 09/11/2022, pois não estava utilizando a referida máquina, porém não teve reembolsado o valor pago.

3.

A reclamada, por sua vez, sustenta que o valor já fora devolvido por meio de saldo consolidado da conta
do e-mail
evandosantosdejesus81@gmail.com
em
16/11/2022. Aduz que,
o Autor possui duas contas em e-mails diferentes:
evandosantosdejesus81@gmail.com
e
evandrosantosdejesus81@gmail.com
, sendo ambas registradas no CPF 10810199726, vejamos:

4.

Destarte, resta evidenciado que a situação discutida nesta demanda, já foi resolvida administrativamente, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais em dobro.

5.

Esclareço que a inversão do ônus da prova não é absoluta, cabendo ao autor apresentar a prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

6.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

7.

Portanto, inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização a título de danos morais, tampouco
restituição por danos materiais.

8.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024